Tribunal: TJBA
Processo: 0000478-19.2020.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000478-19.2020.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSUILSON SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
ROCHAELLY XAVIER TRINDADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA EXISTÊNCIA DE JÚRI ITINERANTE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA FIRMADA PELA JURISPRUDÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INSURGÊNCIA RELATIVA AO TEMA 984 DO STJ. ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO. DEVER DO ESTADO DE REMUNERAR O DEFENSOR NOMEADO DIANTE DA AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. MÉRITO. QUANTUM ARBITRADO. REDUÇÃO NECESSÁRIA. ATUAÇÃO RESTRITA À APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PARÂMETRO DE UM
SALÁRIO-MÍNIMO
POR ATO PRATICADO ADOTADO POR ESTA CORTE. VALOR DE R$ 3.500,00 COMPATÍVEL COM O LABOR DESPENDIDO E COM A DEFESA DE DOIS RÉUS EM ATO ÚNICO
DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO.
OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paramirim/BA que, após reconhecer a prescrição virtual da pretensão punitiva em ação penal pelo crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, fixou honorários advocatícios no valor de R$ 7.000,00 em favor da defensora dativa nomeada, Dra.
Rochaelly
Xavier Trindade, em razão da ausência de Defensoria Pública estruturada na comarca. O Estado pugna pela nulidade da nomeação, pela incompetência do juízo criminal para arbitramento da verba ou, subsidiariamente, pela redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a nomeação de defensora dativa diante da existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri; (
ii
) estabelecer se o juízo criminal é competente para fixar honorários de defensor dativo e se houve violação ao contraditório; (
iii
) determinar se o valor arbitrado a título de honorários mostra-se proporcional ao labor efetivamente desempenhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução nº 011/2019 da Defensoria Pública do Estado da Bahia refere-se à atuação em processos do Tribunal do Júri, não se aplicando a ação penal de rito ordinário por lesão corporal no âmbito doméstico, de competência do juiz singular.

A ausência de unidade da Defensoria Pública na Comarca de Paramirim/BA está comprovada nos autos, o que legitima a nomeação de defensora dativa para assegurar o direito fundamental à ampla defesa.

O juiz criminal possui competência para nomear defensor dativo e fixar honorários na própria sentença, constituindo a decisão título executivo judicial, conforme orientação consolidada da jurisprudência.

O dever de remuneração decorre do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, impondo ao Estado o pagamento pela atuação do advogado nomeado em substituição à Defensoria Pública inexistente ou insuficiente.

O Tema 984 do STJ estabelece que as tabelas de honorários da OAB possuem caráter meramente referencial, cabendo ao magistrado arbitrar valor justo e proporcional ao trabalho realizado.

A atuação da defensora dativa restringiu-se à apresentação de resposta à acusação conjunta em favor de dois réus, não havendo instrução processual em razão do reconhecimento da prescrição virtual.

O valor de R$ 7.000,00 revela-se desproporcional ao ato único praticado, impondo-se a redução para R$ 3.500,00, quantia compatível com o labor desempenhado e com os parâmetros de razoabilidade adotados por esta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inexistência ou insuficiência de Defensoria Pública na comarca legitima a nomeação de defensor dativo, impondo ao Estado o dever de remunerá-lo.

O juízo criminal é competente para fixar honorários de defensor dativo na própria decisão, constituindo-se título executivo judicial.

As tabelas de honorários da OAB possuem caráter meramente referencial, nos termos do Tema 984 do STJ.

O valor dos honorários do defensor dativo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando desproporcional ao ato efetivamente praticado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 5º, LV e LXXIV; CP, art. 129, § 9º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.656.322/SC, Tema 984 (recurso repetitivo); TJBA, Apelação nº 0000315-44.2017.8.05.0090, Rel. Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, j. 30.04.2025; TJBA, Apelação nº 0001248-83.2007.8.05.0052, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, j. 17.06.2024; TJBA, Apelação nº 0000165-06.2017.8.05.0012, Rel. Des.
Antonio
Cunha Cavalcanti, j. 15.05.2025; TJBA, Apelação nº 8000417-17.2023.8.05.0187, Rel. Desa. Rita de Cassia Machado Magalhães, j. 15.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000478-19.2020.8.05.0187, provenientes da Comarca de Paramirim/BA, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelada a defensora dativa
Dra. ROCHAELLY XAVIER TRINDADE (OAB/BA 40.024)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - 1ª Turma deste e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso,
REJEITAR
as preliminares e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor da advogada dativa
Dra.
Rochaelly
Xavier Trindade
(OAB/BA 40.024)
para
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das
sessões,
de
de
2026.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib